Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706883-63.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER CARLOS DINIZ DIAS APELADO: THIAGO DA SILVA MORAIS, THALINE DA SILVA MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por WALTER CARLOS DINIZ DIAS contra a sentença que, na AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL proposta por THIAGO DA SILVA MORAIS e THALINE DA SILVA MORAIS, julgou procedentes os pedidos iniciais. O Apelante interpôs o recurso sem juntar o comprovante de recolhimento do preparo. A decisão de ID 66881575 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o Recorrente promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Todavia, o Recorrente, alegando insuficiência de saldo, apenas requereu a prorrogação do prazo para recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ressalte-se que embora o Apelante tenha requerido a prorrogação do prazo para o pagamento do preparo "até o início do mês seguinte, quando sai seu pagamento", quedou-se inerte até o presente momento. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro para 12% os honorários advocatícios fixados na sentença. Publique-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator